Tribunal: TJMT
Processo: 1016683-23.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016683-23.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Precatório]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CAIRU LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.091.297/0007-85 (AGRAVADO), PAULO JOSE ZANELLATO FILHO - CPF: 043.564.249-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal para anular Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1152004-9, que exigia ICMS e multa pelo transporte de carregadeira de rodas objeto de contrato de locação entre particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo afastada a exigibilidade do ICMS em operação de locação entre particulares não contribuintes, subsiste a multa por descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria com documentação fiscal supostamente inidônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operação de locação de bens móveis entre particulares não contribuintes do ICMS não configura fato gerador do imposto, por não haver circulação jurídica da mercadoria com transferência de titularidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 573 do STF.

4. A documentação apresentada pela transportadora - Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), contrato de locação e nota fiscal de aquisição originária do equipamento - é suficiente para comprovar a regularidade da operação e a natureza jurídica do negócio subjacente.

5. Não há que se falar em descumprimento de obrigação acessória quando a operação não está sujeita à incidência do ICMS e a documentação apresentada é adequada para demonstrar a regularidade do transporte.

6. Pessoas físicas não contribuintes do ICMS não possuem inscrição estadual e não estão obrigadas a emitir documentos fiscais específicos para operações de locação, sendo juridicamente impossível exigir tal documentação.

7. O mero trânsito da mercadoria pelo território estadual, sem qualquer operação comercial, ponto de parada, armazenamento ou destinatário no Estado, configura "trânsito inocuo" ou "circulação de passagem", insuscetível de tributação pelo Estado de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Não constitui infração à obrigação acessória tributária o transporte de mercadoria objeto de contrato de locação entre particulares não contribuintes do ICMS quando acompanhada de Conhecimento de Transporte Eletrônico, contrato de locação e nota fiscal de aquisição originária do bem.

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 113, § 3º; CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/96, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 573; TJMT, N.U 1043580-30.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno n°
1016683-23.2022.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por
CAIRU LOGÍSTICA LTDA
em ação anulatória de débito fiscal para anular o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1152004-9, declarando insubsistente o crédito tributário nele lançado.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o principal equívoco da decisão agravada foi analisar a natureza do negócio jurídico de direito privado (locação) e desconsiderar o verdadeiro fundamento da autuação: a infração ao dever instrumental de transportar mercadoria com documentação fiscal idônea, matéria de direito público e de fiscalização cogente.

Argumenta que, mesmo que se afastasse a exigibilidade do ICMS (obrigação principal), a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória deve ser mantida, com fundamento no art. 113, § 3º, do CTN, que estabelece que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Aduz que a apelada utilizou uma Nota Fiscal de venda (DANFE - NFe 627026) com natureza da operação "Venda de mercadoria de receb.de terceiros" para acobertar o suposto transporte para locação, o que configuraria manifesta incongruência documental, conferindo ao ato do fiscal a presunção de legitimidade que não foi afastada pela autora.

Em contrarrazões, a agravada CAIRU LOGÍSTICA LTDA pugna pelo não conhecimento do agravo interno.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de não conhecimento do agravo interno

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela agravada quanto ao não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

O artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que "
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
". Trata-se de requisito de admissibilidade recursal que concretiza o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve conter uma argumentação lógica e estruturada que demonstre de forma clara e objetiva as razões pelas quais a decisão recorrida merece reforma ou anulação.

No caso em análise, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados no recurso de apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

O agravante não demonstrou, de forma específica, qual teria sido o equívoco do julgador monocrático ao negar provimento ao apelo fazendário, tampouco apontou erro na interpretação jurídica adotada.

Contudo, em uma análise mais detida das razões recursais, é possível identificar que o agravante, ainda que de forma genérica, questiona a conclusão da decisão monocrática quanto à inexistência de infração à obrigação acessória, argumentando que a multa deveria subsistir independentemente da exigibilidade do ICMS.

Assim, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, supero a preliminar de não conhecimento do agravo interno e passo à análise do mérito recursal.

No mérito
, o
cerne da controvérsia
consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que apreendeu mercadorias da empresa agravada e aplicou multa por suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente no transporte de mercadoria com documentação fiscal considerada inidônea pela fiscalização estadual.

Conforme amplamente demonstrado pela autora, ora agravada, a operação em questão não configura fato gerador do ICMS, tratando-se exclusivamente de atividade de locação de bens móveis (equipamentos) pactuado entre particulares, o que resta comprovado pelo contrato de locação juntado aos autos (Id. 319092908).

Nesse sentido, aplica-se o entendimento sumular do STF de que "
Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato
" (Súmula 573).

Assim, diante da comprovada natureza de locação da operação realizada pela agravante, tenho que tal circunstância enseja à liberação tanto do veículo como dos bens apreendidos, uma vez que a mercadoria transportada não se sujeita à tributação pelo ICMS, de maneira que não se verifica prejuízo em desfavor da Administração Fazendária.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE MAQUINÁRIOS/MERCADORIAS – CONTRATO DE COMODATO OU LOCAÇÃO
– COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ICMS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 573/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia com o objetivo de lucro e a transferência da titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de contrato de comodato, tendo em vista que neste caso dá-se apenas a transferência física das mercadorias/maquinários, permanecendo a titularidade do comandatário. Súmula 573/STF
." (N.U 1043580-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

O Estado de Mato Grosso, em seu agravo interno, insiste na tese de que, ainda que se afastasse a exigibilidade do ICMS (obrigação principal), a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória deveria ser mantida, com fundamento no art. 113, § 3º, do CTN, que estabelece que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Ocorre que, Com efeito, as provas apresentadas induzem a crer que a irregularidade fiscal,
não importou em ausência de recolhimento de imposto, o que autoriza a afastar a penalidade imposta pelo Fisco ao Apelado, ora agravado
.

Dessa forma, tendo em mente a ausência de ilegalidade ou de prejuízo em desfavor do Ente Público, entendo que deve haver o afastamento da penalidade aplicada, bem como a imediata liberação dos maquinários

apreendidos constantes no objeto da demanda, motivo pelo qual o
não

acolhimento
das razões recursais ventiladas pelo Estado de Mato Grosso em sede de agravo de instrumento, é medida de rigor.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão monocrática impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025